Tribunal: TJMT
Processo: 1044417-64.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044417-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AIRTON DA SILVA - CPF: 353.920.611-68 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS (“DÉBITO SEGURO” E “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados em sua conta corrente, determinou a cessação das cobranças e a restituição dos valores debitados a título de danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma parcial da decisão, para que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de indenização moral em virtude dos descontos indevidos referentes a “DÉBITO SEGURO” e “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”, no período de janeiro a junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos realizados pelo banco na conta do consumidor, sem comprovação de contratação dos serviços, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente de culpa.

4.

Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A realização de descontos indevidos na conta do autor, sem autorização do titular, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

6.

O desconto indevido de valores em conta de pessoa idosa, sem prévia contratação, causa angústia e abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e desestimular a repetição da conduta.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044417-64.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Airton da Silva

Recorrido(s):

Banco Agibank S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º e 20 da Lei nº. 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR
a ilegalidade dos descontos realizados na conta da parte autora, e
DETERMINAR
que a requerida cesse os descontos no benefício previdenciário da parte;

b) CONDENAR
a empresa ré a proceder ao pagamento a autora do valor total de
303,36 (trezentos e três reais e trinta e seis centavos),
bem como aqueles que foram debitados até a cessão dos descontos no benefício previdenciário,
mediante comprovação nos autos, a título de danos materiais,

Em relação aos danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

O caso se refere a descontos realizados na conta corrente do autor referentes a “DÉBITO SEGURO” e “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL”, que o autor alega não haver contratado, durante o período de janeiro a junho de 2025, no total de R$151,68.

Nas razões recursais, o reclamante pretende a reforma da sentença para que a instituição bancária também seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

No presente caso, em que pese o banco alegar que os serviços foram contratados pelo autor, não logrou êxito em produzir prova nesse sentido, o que evidencia que os descontos realizados são indevidos.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que o Recorrente teve descontado indevidamente da sua conta corrente valores decorrentes do suposto contrato, com redução dos ganhos da parte com o benefício percebido. Ademais, verifico que houve tentativa de resolução da questão por via administrativa, sem sucesso. Portanto, entendo que o fato ocorrido causou transtorno, aborrecimento e angústia suficientes para ensejar direito à indenização desta natureza.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO.
BANCO
. COBRANÇA.
DESCONTOS

INDEVIDOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade e interesse de agir afastadas, eis que participou da relação jurídica com os
descontos
em conta bancária.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os
descontos
, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4.
A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.

5. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
6. Se o “quantum” indenizatório a título de
dano

moral
foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) DECLARAR a inexistência do débito, bem como que as parte reclamadas se abstenham de descontar os produtos "PAGTO COBRANÇA CLUBE SEBRASEG”; B) CONDENAR a Reclamada a restituir os valores de R$6.027,32 (seis mil e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.; C) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos

morais
na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1002529-09.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025